Tribunal: TJPA
Processo: 0808139-51.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808139-51.2023.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MARIA ZENEIDE DE SOUZA BERNALDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0808139-51.2023.8.14.0028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MARIA ZENEIDE DE SOUZA BERNALDO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PORTARIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO COM EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO FINANCEIRO. OMISSÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO INTEGRAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À VPNI. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Maria Zeneide de Souza Bernaldo, professora da rede municipal de Marabá, em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, ao julgar o recurso de apelação do Município de Marabá, deu-lhe parcial provimento para acolher a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, com fulcro na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

No presente recurso, a embargante sustenta manifesta omissão do acórdão embargado por aplicar a Súmula nº 85/STJ sem realizar o necessário
distinguishing
face ao art. 4º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932. Pugna, ainda, pela garantia da irredutibilidade salarial mediante compensação por Vantagem Pessoal de Natureza Individual (VPNI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a pendência de requerimento administrativo de progressão funcional formulado por servidor público opera a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, afastando a aplicação pura e simples da Súmula nº 85/STJ e a correspondente prescrição das parcelas retroativas reconhecidas pela própria Administração;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial for omissa em relação a argumento ou questão jurídica expressamente invocada pelas partes ou adotada na sentença recorrida (art. 1.022, parágrafo único, do CPC). Verificada a ausência de manifestação do acórdão sobre a causa de suspensão da prescrição decorrente do protocolo administrativo, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar o julgado.

6.

Consoante o art. 4º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a entrada de requerimento do titular do direito nos protocolos das repartições públicas suspende a contagem do prazo prescricional, o qual somente retoma o seu curso normal após a decisão final e definitiva da Administração Pública sobre o pleito.

7.

No caso sob exame, o prazo prescricional permaneceu suspenso entre o protocolo administrativo (14/09/2015) e a edição da Portaria nº 1952/2022-SEMAD (18/03/2022), que reconheceu formalmente o direito da servidora. Como a ação judicial foi proposta em 02/06/2023, menos de cinco anos após o término da suspensão, constata-se a inocorrência da prescrição quinquenal sobre quaisquer parcelas, sendo devidas as diferenças remuneratórias desde a data do pedido administrativo originário.

8.

Quanto ao pedido de irredutibilidade salarial e compensação por VPNI, o tema não fez parte do recurso de apelação, tampouco foi alvo de insurgência tempestiva da servidora por meio de via recursal própria, operando-se a preclusão e obstaculizando o pronunciamento do colegiado por ausência do efeito devolutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e reformar o acórdão embargado, julgando totalmente improcedente o recurso de apelação do Município de Marabá no capítulo da prescrição e restabelecendo o direito da embargante ao recebimento integral das parcelas retroativas decorrentes de sua progressão funcional desde 14/09/2015.

Tese de julgamento: "1. A formulação de requerimento administrativo pelo servidor público suspende a contagem do prazo prescricional contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, cujo curso somente é retomado com a notificação da decisão final da Administração. 2. Afasta-se a aplicação da Súmula nº 85 do STJ quando demonstrada a existência de causa suspensiva legal da prescrição, fazendo-se jus ao recebimento integral das parcelas devidas desde a data do protocolo do requerimento, se a ação judicial for proposta no quinquênio subsequente à decisão administrativa final.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, § 4º, II, 1.022, caput, inciso II e parágrafo único, II; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 4º, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula nº 85; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.755.021/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.362.580/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.990/TO, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0859481-92.2022.8.14.0301, Relª. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar parcial provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA ZENEIDE DE SOUZA BERNALDO
, professora da rede municipal de Marabá, em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público nos autos da Apelação Cível nº 0808139-51.2023.8.14.0028.

A ação originária foi ajuizada pela ora embargante em 02/06/2023, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de sua progressão funcional do Nível I para o Nível II, com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 14/09/2015. O Município de Marabá somente se manifestou sobre o requerimento em 18/03/2022, expedindo a Portaria nº 1952/2022-SEMAD, pela qual reconheceu o direito à progressão com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo administrativo. Não obstante o reconhecimento, os valores retroativos não foram pagos, razão pela qual foi necessário o ajuizamento da presente demanda.

O Juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, afastando a prescrição sob o fundamento de que o requerimento administrativo protocolado em 14/09/2015 suspendeu a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, prazo que somente voltaria a fluir após a decisão final da Administração.

O Município de Marabá interpôs recurso de apelação. Esta Turma, ao julgá-lo, deu-lhe parcial provimento para acolher a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, com fundamento na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, bem como para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorresse apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

Inconformada, a servidora opõe os presentes Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o art. 4º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, norma que constituía o fundamento central da sentença de primeiro grau para afastar a prescrição e que foi expressamente invocada nos autos.

Argumenta que o caso dos autos não é de simples progressão por trato sucessivo, mas de progressão funcional que depende, obrigatoriamente, de decisão administrativa, razão pela qual a Súmula nº 85/STJ não seria aplicável sem o necessário
distinguishing
.

Sustenta que, protocolado o requerimento em 14/09/2015, o prazo prescricional ficou suspenso até a expedição da Portaria nº 1952/2022-SEMAD, em 18/03/2022, de modo que, ajuizada a ação em 02/06/2023, não há qualquer parcela prescrita.

Ao final, requer o provimento do recurso para integrar o acórdão e condenar o Município de Marabá a pagar todas as parcelas reconhecidas administrativamente, desde o dia 14/09/2015, assim como seja garantida a irredutibilidade salarial, pois a revogação de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória, devendo eventual decesso ser compensado por VPNI – Vantagem Pessoal de Natureza Individual.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos Embargos de Declaração quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou sobre questão jurídica expressamente invocada pelas partes.

No caso dos autos, a embargante aponta omissão consistente na falta de exame do art. 4º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, dispositivo que foi expressamente invocado pela sentença de primeiro grau, que o utilizou como fundamento central para afastar a prescrição, e que foi reiterado pela ora embargante em suas contrarrazões.

Não obstante, o acórdão embargado limitou-se a aplicar a Súmula nº 85/STJ sem enfrentar a questão da suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo, deixando de realizar o necessário
distinguishing
entre as duas situações jurídicas.

A omissão é manifesta e os embargos merecem conhecimento.

O acórdão embargado aplicou a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

O Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu art. 4º, que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. O parágrafo único é preciso ao fixar que a suspensão se verifica pela entrada do requerimento do titular do direito nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

No caso presente, a embargante protocolou seu requerimento em 14/09/2015. O Município de Marabá, destinatário do pedido e responsável por sua análise, somente se manifestou em 18/03/2022, quando expediu a Portaria nº 1952/2022-SEMAD, reconhecendo o direito à progressão com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo.

Desde o protocolo do requerimento em 14/09/2015 até a decisão administrativa final consubstanciada na Portaria nº 1952/2022-SEMAD, em 18/03/2022, o prazo prescricional permaneceu suspenso. A ação judicial foi ajuizada em 02/06/2023, portanto pouco mais de um ano após a decisão administrativa.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade.

(EDcl no AgInt no REsp 1755021/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTADUAL. BENEFÍCIO SUSPENSO INDEVIDAMENTE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3 . O acórdão recorrido está em consonâcia com o entendimento desta Corte de que termo inicial do benefício deverá ser a partir da data do efetivo requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, uma vez que é uníssona a orientação de que a
formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito.
4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1362580/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)”

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015
. II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) (Grifei)

Registro que esta mesma orientação já foi adotada por esta Relatora, em julgado recente da 1ª Turma de Direito Público, no qual se assentou que o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 suspende o prazo prescricional até a decisão final do ente público, garantindo à servidora o pagamento retroativo das parcelas desde a data do pedido (TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0859481-92.2022.8.14.0301, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 03/02/2025, Acórdão nº 24765217).

No mesmo sentido Apelação Cível nº 0893580-54.2023.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, julgado em 16/10/2025, Acórdão nº 31053360; Apelação Cível nº 0854823-25.2022.8.14.0301, da 2ª Turma de Direito Público (Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 01/09/2025, e da Apelação Cível nº 0005434-27.2010.8.14.0301, também da 2ª Turma (Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 22/09/2025).

Portanto, considerando que o reconhecimento administrativo ocorreu em março de 2022 e que a presente demanda foi ajuizada em 02/06/2023, inexiste transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

No que tange ao pedido de garantia da irredutibilidade salarial com compensação mediante VPNI, não há omissão a suprir. O tema não integrou o objeto da apelação interposta pelo Município, tampouco foi devolvido a esta Turma por qualquer outro recurso. O acórdão embargado, portanto, não poderia ter se pronunciado sobre ponto que não lhe foi submetido, sendo descabido invocar omissão onde inexiste dever de pronunciamento.

Acrescente-se que a sentença de primeiro grau já tratou da irredutibilidade de vencimentos, tendo fixado, a partir de 13/06/2017, a proteção do valor nominal da remuneração da autora. Se a embargante pretendia resultado distinto nesse capítulo, notadamente a previsão expressa da VPNI como mecanismo compensatório, o caminho processual adequado seria a interposição de recurso próprio, o que não ocorreu.

Os Embargos de Declaração não constituem via idônea para inovar o objeto do julgamento, introduzindo questão que não foi submetida ao Tribunal pela via recursal. Nessa parte, os embargos não merecem provimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para, sanando a omissão verificada no acórdão embargado, integrá-lo com os fundamentos acima expendidos e, com efeitos infringentes,
reformar o julgado no capítulo da prescrição
, afastando integralmente a prescrição quinquenal anteriormente reconhecida, sendo devidas à embargante todas as parcelas decorrentes da progressão funcional reconhecida administrativamente, sem restrição prescricional, desde 14/09/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026